Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741859-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RHUAN GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RHUAN GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. Na peça inicial (ID 64680382), a Impetrante narra que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento em suposto descumprimento de medidas protetivas. Afirma que as referidas medidas perderam a validade em razão do trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 0713744-28.2023.8.07.0007. Aduz que o paciente tem seguido todas as determinações judiciais e o contato com a sua ex-companheira foi autorizado previamente, conforme ajustado com sua ex-sogra. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, eis que ele não representa risco à ordem pública ou à integridade da ofendida. Esclarece que o paciente não agiu de forma dolosa, pois foi buscar seu filho na casa da ofendida, com autorização da sua ex-sogra e em conformidade com a sentença judicial. Discorre sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo a medida extrema desproporcional. Alega o cabimento de medidas cautelares menos gravosas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, conforme os seguintes fundamentos (ID 64680384): (...) Conforme relatado, mesmo diante das medidas protetivas já impostas ao ofensor nos autos 0719441-35.2020.8.07.0007, ID. 79591342, uma vez mais, esteve ele na presença da ofendida, em sua residência, onde proferiu novos xingamentos e ameaças, bem como a agrediu com o arremesso de uma garrafa de vidro cujos estilhaços lhe atingiram. Conclui-se, dessa forma, que, em razão dos novos fatos, em evidente descumprimento das medidas já impostas, o acautelamento do ofensor se mostra necessário a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima, pois se trata de delito praticado com autoria conhecida, dado o histórico familiar do casal. Ressalte-se que há, no presente momento, perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, além da escalada de atos ofensivos à integridade da vítima, diante da audácia do ofensor, mesmo ciente das proibições de aproximação e contanto com a ofendida, de ir ao seu encontro e ameaçá-la de morte, principalmente se ela desse notícia do ocorrido às autoridades. Constata-se, dessa forma, que o agressor apresenta comportamento extremamente agressivo, está descumprindo medida protetiva e deliberadamente está escalando seus variados atos de agressão, atingindo, agora, a vítima com o arremesso de uma garrafa de vidro. Assim, é necessário concluir que a requerente está em um contesto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese. Por outro lado, quanto ao requerimento Ministerial de determinação de busca e apreensão de arma de fogo em poder do ofensor, não se constata do relato da vítima, ou mesmo de qualquer documentação que, nesse momento, instruem os autos, que eventual artefato desta natureza esteja em seu poder. Desse forma, caberá ao juiz natural melhor avaliar a conveniência dessa determinação, conforme outros dados e informações venham a compor os autos. DIANTE DE TODO O EXPOSTO: DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RHUAN GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, filho de SANDRA MARIA VIEIRA DOS SANTOS, nascido em 19/07/1993, RG 2974899 e CPF 042.967.281- 05 (dados conforme a ocorrência policial de ID 211141488), nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa do paciente, foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos (ID 64680384 - pág. 51): Nos termos do art. 316 do CPP, "O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". Verifica-se dos autos que foi decretada a segregação cautelar do requerido, por decisão em sede de plantão judicial, para garantia da ordem pública, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados, quais sejam, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Da análise dos autos, verifico que o decreto deve ser mantido. No caso, é de se destacar que não sobreveio qualquer fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo inabalado os fundamentos da garantia da ordem pública, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência para manutenção de sua prisão, notadamente tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas vigentes e a notícia de violência física, conforme fatos narrados pela vítima e pela fotografia ao ID 211141486. Ressalta-se que a alegação de exercício de direito de visitas em relação ao dependente menor em comum em detrimento das protetivas vigentes não é o suficiente para a revogação do decreto prisional. De fato, ciente das medidas vigentes, mesmo que autorizado pela ex-sogra a buscar o filho, o requerido se aproximou e manteve contato com a vítima, conforme os vídeos juntados pela Defesa, anexos à petição de ID 211455458, podendo ter adotado conduta de se afastar da residência e entrar novamente em contato com a avó do menor. Pelo exposto, MANTENHO o decreto de prisão preventiva, por seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 211144829. Como se observa, ao menos nesta análise preliminar, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente, demonstrada pela sua insistência na prática de delitos contra a ofendida, assim como pelo seu desprezo pelas ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta, de forma que fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de revogação da prisão cautelar do paciente, ocorra a concretização de crimes mais graves, sobretudo em razão dos relatos havidos nos autos, segundo os quais o paciente arremessou uma garrafa de vidro no rosto da ofendida, além de ter lhe proferido ameaças (ID 64680384 - pág. 4). No caso, a alegação de que o paciente tinha autorização da sua ex-sogra para buscar seu filho na residência da sua ex-companheira não tem o condão de afastar a gravidade das condutas que lhe são imputadas. Conforme se observa do caderno processual, embora tenham sido revogadas as medidas protetivas de suspensão do direito do paciente de visitas ao seu filho, ficou consignado naquele ato judicial que o referido direito deveria observar as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida (ID 64680384 - pág. 49). Logo, o direito do paciente de visitar seu filho não poderia violar as restrições que lhe foram impostas com relação à ofendida, tampouco agredi-la e ameaçá-la, conforme consta dos autos. Nesse cenário, a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo paciente contra a ofendida, bem como o descumprimento da medida protetiva por ele, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. No caso, as alegações de que ele não descumpriu as medidas protetivas impostas e de que havia consentimento de sua ex-sogra para buscar seu filho na residência delas, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, no momento. Ressalte-se que as questões alegadas pela impetrante relativas à prova devem ser analisadas, inicialmente e em sede de cognição exauriente, pelo Juízo da causa, não se afigurando o habeas corpus a via adequada para seu exame. Por outro lado, o risco à ordem pública é evidente, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator